Tribunal: TJBA
Processo: 0573153-69.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573153-69.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONISSE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCAS COSTA DA SILVA, NATALIA SANTOS GARCIA, ISAAC SOARES MOREIRA

APELADO: SUPERINTENDENTE SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR TRANSALVADOR e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BOUZA CARRACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CUMPRIMENTO CONDICIONADO À QUITAÇÃO DE TAXAS E TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM LIMINAR. INAPLICABILIDADE DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Ação de Mandado de Segurança ajuizada por Leonisse Silva de Jesus contra a Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR, com o objetivo de limitar a cobrança das diárias de estadia de veículo apreendido ao prazo de 30 dias, requerendo ainda a liberação do automóvel mediante pagamento das despesas devidas e a aplicação de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de liminar anteriormente deferida. A sentença julgou improcedente o pedido de execução das astreintes, reconhecendo que não houve descumprimento injustificado da ordem judicial, pois a impetrante somente cumpriu as condições impostas na liminar em 16/09/2016. Irresignada, a autora interpôs apelação, requerendo a condenação da autoridade coatora ao pagamento das astreintes no valor de R$21.631,49, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de execução de multa cominatória (astreintes) diante da alegada mora da autoridade coatora no cumprimento de ordem liminar que determinava a liberação de veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – As astreintes, conforme os arts. 536 e 537 do CPC, têm natureza coercitiva e não indenizatória, exigindo o descumprimento injustificado da obrigação judicial como fato gerador.
4 – A liminar condicionava a liberação do veículo ao pagamento, pela impetrante, de taxas de remoção, estadia e tributos, o que não foi feito tempestivamente.
5 – Não configura descumprimento da ordem judicial o fato de a autoridade coatora aguardar o adimplemento das condições expressamente impostas à parte beneficiária.
6 – A ausência de mora injustificada por parte da Administração afasta a incidência das astreintes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
7 – O art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação ou exclusão da multa quando houver cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para seu inadimplemento.
8 – A liberação do bem somente foi possível após a regularização promovida pela própria impetrante, não havendo recusa ou resistência por parte da autoridade, tornando incabível a cobrança da multa sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 – Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1 – A exigência de astreintes pressupõe o descumprimento injustificado da ordem judicial por parte do obrigado.
2 – Quando a eficácia da ordem judicial está condicionada a providências da parte beneficiária, sua inércia afasta a incidência de multa cominatória.
3 – A multa coercitiva não pode ser aplicada retroativamente quando a obrigação foi cumprida após o adimplemento das condições exigidas pela própria parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 536, §1º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2169203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA